Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-54.2023.8.11.0095
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000734-54.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE BORGES DE LIMA - CPF: 460.489.101-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIRLETE BORGES DE LIMA PEREIRA - CPF: 941.809.031-72 (VÍTIMA), RICARDO ALVES DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. AMEAÇA (Art. 147 C/C Art. 61, II, “F”, E Art. 71,
Cp
). Contexto De Violência Doméstica E Familiar. Prova Testemunhal e Documental (Áudios, Mensagens E Registros Policiais). Dano Moral. Dosimetria. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por José Borges de Lima contra sentença da Vara Única de Paranaíta/MT que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP), em contexto de relações familiares, impondo-lhe pena de 2 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, e indenização por danos morais fixada em R$ 5.648,00.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir
se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica;
e
(
ii
) estabelecer se é possível afastar ou reduzir o valor mínimo de reparação de danos morais fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por prova integralizada nos autos: boletim de ocorrência, mídias (áudios e prints), declarações da ofendida e depoimento policial, que evidenciam reiteradas manifestações ameaçadoras e episódio de exibição de facão.

4. No crime de ameaça, delito de natureza formal, o que se exige é a idoneidade intimidativa da manifestação, não a efetiva realização do mal; o dolo consiste na vontade de incutir temor, presente no caso concreto, diante do receio efetivo da vítima, que alterou sua rotina e buscou medidas protetivas.

5. A valoração negativa das consequências do crime — traduzida na alteração de domicílio da vítima — justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da dosimetria fundamentada.

6. Quanto à reparação por danos morais, a fixação pelo magistrado de primeiro grau observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ponderando gravidade da conduta, repercussão e capacidade econômica declarada do réu; não há prova idônea de hipossuficiência capaz de afastar ou majorar redução do quantum arbitrado.

IV. Dispositivo
e tese

7
. Recurso

des
provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se o crime de ameaça (art. 147, CP) quando a conduta do agente, por palavras, escritos ou qualquer meio simbólico, revele idoneidade para incutir temor à vítima, sendo irrelevante a efetiva intenção de consumar o mal prometido. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima, se coerente e corroborada por provas documentais, tem relevância probatória suficiente para sustentar a condenação; 3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais obedece ao juízo de razoabilidade ancorado na instrução, não sendo presumida a hipossuficiência do condenado pela simples assistência da Defensoria Pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 147, 61, II, “f”, e 71; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 17;

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/9/2024;
STJ,
AgRg
no
REsp
1940163/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.02.2022;

TJMT, AP 1000617-15.2020.8.11.0048, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24/01/2023;
TJMT, AP
1000302-61.2021.8.11.0012
, Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, j. 1
9.09
.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Borges de Lima

contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de P
aranaíta
/MT, nos autos da Aç
ão Penal n.
1000734-54.2023.8.11.0095
, condenando-o
à pena de
2
(
dois
) m
ese
s e
05
(
cinco
) dias de detenção, em regime aberto
, bem como ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor
mínimo
de R$ 5
.648,00
(cinco mil
seiscentos e quarenta e oito
reais)
,
pela prática do crime de ameaça (art. 147 c/c art. 61, II,
‘f’,
na forma do artigo 71, todos

do Código Penal
,
com incidênc
ia da Lei n.
11.343/
20
06)
.

Nas
razões recursais
, a Defesa
pugna
pela
absolvição do
apelante

consubstanciada n
a
atipicidade da conduta, argumentado que
não há prova do dolo de seriedade nas ameaças proferidas pelo apelante
.
Subsidiariamente, requer
a fixação da pena base em seu mínimo legal e

diminuição do valor fixado, à título de
reparação de danos à vítima

(ID.
303573896
).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
encontradiças no ID
303573901
,
pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
. Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
segue a mesma linha intelectiva

(
ID
.

314732368
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão
preenchidos os requisitos objetivos
e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

Consta dos autos que o apelante foi
condenado pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), em contexto de
relações domésticas
,
perpetrado contra sua
irmã
Sirlete

Borges
de Lima Pereira
.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)
Consta no incluso caderno investigativo que, entre o segundo semestre do ano de 2022 até a data de 29/05/2023, através de mensagens e áudio encaminhados pelas redes sociais, aplicativo de mensagens pertencentes à vítima, o denunciado
JOSÉ BORGES DE LIMA
, consciente e dolosamente, ameaçou de morte a vítima
SIRLETE BORGES DE LIMA PEREIRA
, por meio de palavras, sendo certo que a ofendida é sua irmã.

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Conforme os fatos apurados, o denunciado
J
OSÉ BORGES DE LIMA
e a vítima
SIRLETE BORGES DE LIMA PEREIRA
são irmãos e, após desentendimento familiar, em razão de a vítima ter assumido os cuidados e a administração dos bens patrimoniais do irmão Sergio Clóvis de Lima que é pessoa com deficiência, a relação familiar passou a ser conturbada, por interesse financeiro do denunciado.

Segundo informado, desde então, o denunciado passou a ameaçar e injuriar a vítima, via internet (redes sociais, WhatsApp). Assim, conforme consta do áudio anexo e mensagens anexas, a ofendida vem recebendo diversas mensagens com teor ofensivo, onde o denunciado
JOSÉ
profere palavras de baixo calão e ameaça causar mal injusto e grave à vítima.

Denota-se que, em uma das mensagens, através da rede social
facebook
, o denunciado ameaça a vítima dizendo
“(...
) Se
cuida mais da sua vida se não você fica com a boca cheia de formiga uma hora igual o juliano (...)”
ou
“(...) Só você e a Juliana e a Rafaela é uma bala na cara (...)
”, conforme print da conversa juntado ID. 126013224 ao ID. 126013226.

Em suas declarações (ID. 126013222), a vítima narrou que o denunciado em uma das ocasiões a ameaçou dizendo-lhe
“que merecia um tiro na boca, que merecia morrer igual seu filho que foi assassinado na cadeia e que sua filha também teria que morrer”.
”

(ID.
303573861
).

A materialidade do crime ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência (ID
.
303573430
),

pedido de providências protetivas

(ID.
303573442)
,
áudios e
fotografias
(ID
.

303573443; 303573444; 303573445; 303573446
)
,
bem como
pelas provas orais colhidas
em ambas
as
fases da persecução penal.

No que tange à autoria, a defesa postula a absolvição do apelante sob o argumento de que sua conduta seria atípica, porquanto desprovida do dolo específico de intimidar e da seriedade necessária para configurar a promessa de um mal injusto e grave. Sustenta que
o áudio acostado aos autos não possuía elemento atemorizador em relação à vítima e
que as discussões familiares eram recorrentes e mútuas.

A tese, contudo, não se coaduna com a prova judicializada produzida nos autos.

O crime de ameaça, como é cediço, tutela a liberdade psíquica do indivíduo, a sua paz de espírito e o seu sentimento de segurança. Para a sua configuração, a norma penal exige a promessa de um mal injusto e grave, externada por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. Trata-se, por sua natureza jurídica, de um crime formal, cuja consumação se perfaz no exato instante em que a ameaça, dotada de potencialidade intimidatória, chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizar o mal prometido.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, que se consubstancia na vontade livre e consciente de intimidar, de incutir temor. Não se exige, repita-se, um dolo específico de efetivamente levar a cabo a promessa funesta. A análise da tipicidade, portanto, deve se concentrar na idoneidade da conduta para gerar o temor, e não na capacidade material ou na vontade última do agente.

Nesse diapasão, a alegação de que
o áudio encaminhado pelo apelante não possuía elemento atemorizador e que as discussões familia
res eram recorrentes,
tendo em vista

que possuía o objetivo de salvaguardar o irmão com deficiência
, não merece prosperar
.

No caso vertente, a prova oral judicializada é uníssona e afasta a tese defensiva. A vítima, de forma coerente e segura,
descreveu que o apelante lhe dirigiu reiteradas ameaças e calúnias, valendo-se de mensagens encaminhadas por intermédio de redes sociais. Asseverou, ainda, que tais ameaças possuíam nítido viés de interesse financeiro, porquanto, estando ela responsável pelos cuidados do irmão portador de deficiência, o apelante pretendia assumir a posição de cuidador legal, com o objetivo de usufruir dos respectivos bens materiais.
Vejamos as declarações em sede policial e judicial da ofendida:

“
[...]
QUE vem sofrendo ameaças e injúrias proferidas por um irmão - José Borges
; Que a desavença teve início quando assumiu os cuidados de um irmão que é deficiente físico - Sérgio Clóvis Borges de Lima, bem como dos bens patrimoniais dele; Que José Borges ficou chateado, pois sempre aproveitou da situação do irmão para tirar o pouco que ele tem;
Que as ameaças são proferidas através de mensagens que ele envia do WhatsApp; Que além disso, ele, a difama, dizendo que ficou com os peões da obra, que é indigna e adúltera, fato que quase motivou o fim do seu casamento; Que dói muito, mas infelizmente irá processá-lo (sic), uma vez que ele já prometeu até tocar fogo na casa que mora (sic)
; Que requer medidas protetivas de direito da Lei Maria da Penha, bem como manifesta desejo inequívoco de representar criminalmente em desfavor de José Borges, por cometimento do crime de ameaça.
[...]
”
(Declarações extrajudiciais da vítima, ID
303573441
, p. 7)
Destacamos

QUE a declarante tem um irmão que tem problemas de saúde e que sempre cuidou das finanças desse irmão e ajudando a mãe, que depois que a mãe faleceu a declarante passou a cuidar do irmão sozinha. e que faz aproximadamente 1 ano e meio que foi feito uma procuração onde ela tem os poderes para gerenciar os bens do irmão.
e que recentemente o suspeito teria tentado fazer uma procuração para assumir alguns poderes e mexer com questões financeira desse irmão, que a declarante negou o suspeito de fazer essa procuração. que depois que a declarante negou a procuração o suspeito teria começado a
ameaça-la
, dizendo que ela merecia um tiro na boca, que merecia morrer igual ao filho dela que foi assassinado na cadeia e a filha da declarante também teria que
mrorer
. Que além das ameaças o suspeito teria caluniado a declarante dizendo que ela teria dormido com os cunhados e outros homens da obra onde a declarante trabalhou;
Que
as ameaças do suspeito foram feitas através do
facebook

messenger
. Que
o mesmo
calunia a declarante para outras irmãs
;
(Declarações extrajudiciais da vítima, ID
303573442
, p. 5)
Destacamos

“
Vítima:

Eh
, isso é tudo por eu defender mesmo esse meu irmão Sérgio Clovis, né? E daí o esse outro meu irmão, o
José, ele me prometeu de morte e falou umas palavras muito doída que afeta meu casamento até hoje também
.

Ministério Público:
A senhora disse que o seu José Borges ameaçou a senhora de morte.

Vítima:
Sim.

Ministério Público:
A senhora pode falar
p
ra

gente como que foram essas ameaças?

Vítima:
Eh
,
foi por mensagem, foi por áudio, foi por mensagem também
.
E teve um dia que ele foi lá em casa e
bateu o facão em tudo em roda da casa
lá falando que ia matar nós. E como o meu menino tinha morrido, ele ia fazia a mesma coisa.

Ministério Público
:
Essa é a última parte. A senhora disse que teve um dia que ele foi na casa da senhora.

V
ítima
:
Sim. E bateu o facão lá. Foi ele, a esposa dele. Bateu o facão lá em roda de casa e tudo.

M
inistério Público
:
Mas nesse dia, esse dia ele ameaçou a senhora também?

V
ítima:
Sim, sempre. Em palavras, em estudos.

Ministério Público:

Esse áudio que
consta no processo em que
o José Borges fala que a senhora merecia um tiro na cara, um tiro na boca, algo assim.
E
sses áudios foram encaminhados para quem? A senhora sabe?

V
ítima: F
oi
pra
minha irmã.

M
inistério Público
:

Ele estava conversando com a sua irmã e nessa conversa ele ameaçou a senhora dizendo que a senhora merecia um tiro na cara
?

V
ítima:
Sim. E daí a outra mensagem foi
por

Messenger

que ele mandou também para mim.

M
inistério Público
:
A outra mensagem que o dos prints foi diretamente
pra
senhora
?

V
ítima
:
Foi diretamente para mim.

Ministério Público
:
A senhora disse que ele faz menção ao filho da senhora.
D
esculpa perguntar, eu sei que não é algo
é

fácil de ser tratado, mas quando ele fala sobre Juliano, o Juliano é o filho da senhora?

Vítima
:
S
im. Que morreu no presídio, né? Aí
aí
ele sempre fala que
t
em de fazer comigo igual fez com meu menino
.

Ministério Público:

Q
ue ele vai fazer com a senhora o que fizeram com o seu filho.

V
ítima:
É
.

Ele
é
perigoso mesmo.
Eu tenho medo dele
.

M
inistério Público
:
A senhora disse que que tem medo dele.
A

senhora procurou a delegacia depois de receber essas mensagens?

Vítima
:
Sim.

Ministério Público
:
Esse fato que a senhora disse dele ter ido na casa e batido o facão e volta, isso foi depois da senhora ir
na
delegacia?

Vítima
:
Foi antes.

Ministério Público
:
Foi antes
.

Vítima
:

S
im. Só que daí eu fiquei com dó dele. Não, não, não fiz boletim de ocorrência. Porque eu acho feio entre família ficar assim brigando. E esse meu irmão que eu defendo também, ele
tá
com
distúrbio
mental e ele
tá
uma pessoa bem difícil de mexer agora com ele, que ele
tá
cada vez pior.

Ministério Público:

Certo. As ameaças começaram
quando a senhora passou a se tornou responsável por esse outro irmão?

Vítima
:

Eh
, não, eu nunca fui responsável
pelo por
esse meu irmão, só que eu sempre
d
e
fendi
ele
porque eu sou irmã e madrinha, né? Daí,
eh
, todo mundo, ele tinha uma chácara. Aí todo mundo enquanto ele plantava, matava frango, criava porco, todo mundo ia lá, buscava tudo, né? Só que ninguém não ajuda

ele
,
só vai lá e tira o que ele tem, né? E eu não aceito isso porque ele é uma pessoa muito indefesa e daí os outros, né, vão lá e tira o que ele tem.
Eh
, portanto que depois que aconteceu tudo isso, o outro meu irmão agora vendeu a chácara e ele
tá

bem
fora do juiz aí na rua. E nós
t
emos

passar muita dificuldade com isso.

Ministério Público
:

Então, as ameaças começaram porque a senhora defendia o irmão em situações que a senhora achava que ele era explorado, digamos assim.

Vítima
:
Sim.
E
defendo ainda.
Não defendia como eu
defendo ele
. Ele
ele
era quase assim cego dos dois do olho. Daí agora
Eh
, eu fiz uma vaquinha solitária, o povo de
Paranaí
ta
me ajudou, viu? E eu fiz fez cirurgia nos dois e ele
tá
enxergando agora, mas só que ele ficou com disturbo mental.

[...]
Ministério Público
:
A senhora disse que as ameaças que a senhora tinha muito medo dele porque acha, considera ele perigoso.
Por conta dessas ameaças, a senhora precisou mudar a rotina da senhora de alguma maneira?

Vítima
:

Eu comecei a ficar lá no meu serviço onde é que aí meu marido trabalhava, né? Aí eu comecei a ficar direto lá, larguei a casa ali. Daí eu ficava na lá na climática, onde é que
nós trabalhava
no asfalto. Eu comecei a ficar de segunda a sábado lá.

Ministério Público:
A senhora fala que a senhora passou a morar na empresa
né?

Vítima
:

Nós comecemos ficar lá dormindo lá com meu marido, já dormia lá, né? Eu comecei a ficar dormindo lá com ele que ele não deixava de vir embora
.

Ministério Público
:

P
or

medo de que ele fizesse algo contra a senhora
?

Vítima
:
Sim.
E com medo também que ele fosse lá e fizesse alguma coisa
pro
meu irmão também, que ele prometeu até de tirar a
aposentadoria,
tudo do meu irmão. Meu irmão não bebe, não fuma. Ele a única coisa que faz
é
comer e trabalhar.

[...]
Ministério Público
:
Certo. Então a senhora só passou a dormir na empresa?

[...]
Defesa:
dona
Sir
lete
. Tudo bem? Boa tarde.
Quando a senhora recebeu essas mensagens, a senhora achou que ele poderia realmente fazer alguma coisa contra a senhora? A senhora ficou com receio disso?

Vítima
:

Sim
.

[...]”
(Declarações da vítima na fase judicial)
Destacamos

Como se sabe, a
palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória, porquanto tais delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas. Contudo, no caso vertente, a prova transcende a palavra da ofendida, sendo robustamente corroborada p
elo áudio acostado nos autos e fotografias das mensagens encaminhadas,
em que
o apelante
profere
ameaças com o seguinte teor:

“(...) nem da desgraça da
Sirlete
,
Sirlete
merece tirar um tiro na cara”; “(...) Se cuida mais da sua vida se não você fica com a boca cheia de formiga uma hora igual o juliano (...)”; “(...) Só você e a Juliana e a Rafaela é uma bala na cara
”
.

Outrossim, o Policial Milit
ar
Ricardo Alves da Silva
afirmou que a vítima compareceu ao quartel da Polícia Militar, ocasião em que
noticiou estar sendo ameaçada de morte por seu irmão
, por meio de reiterados contatos realizados via
telefonema, WhatsApp e Facebook
, motivo pelo qual requereu a adoção das providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o apelante admitiu ter encaminhado os áudios e as mensagens por meio de rede social, embora tenha alegado não ter tido a intenção de ameaçar a vítima. Contudo, a versão apresentada não encontra respaldo no conjunto probatório,
uma vez que o temor da vítima foi real e justificado,

tanto que
a levou a alterar temporariamente seu local de residência, receosa de que o apelante lhe
fizesse
mal maior. Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, a gravidade da conduta e a idoneidade das ameaças proferidas.

Aliás, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores é pacífica em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – TEMOR DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente e solicitou medidas protetivas contra ele.
O dolo específico do crime de ameaça restringe-se ao intento deliberado de incutir temor de mal injusto e grave na vítima, o que o apelante efetivamente conseguiu
.
Nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos
.

(TJMT, N.U 1000617-15.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)
Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
1º/8/2018)" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 10/8/2021).

2. "Conforme previsão do art. 17 da Lei Maria da Penha, não é cabível, em hipóteses de violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, a aplicação somente da pena de multa, ainda que o crime pelo qual o réu foi condenado tenha previsão alternativa dessa espécie de sanção. Precedentes (REsp 1.707.948/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe
16/4/2018)" (
AgRg
no HC n. 726.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 25/3/2022).

3. Na dosimetria, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade. "Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ" (
AgRg
no
AREsp
1598714/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020,
DJe
29/6/2020).

4. "[...] não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável, como no caso" (
AgRg
no
AREsp
1404788/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2019,
DJe
6/3/2019).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.384.726/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024.)
Destacamos

A alegação de que “
não há seriedade e idoneidade suficientes para causar temor na vítima
” cai por terra diante
da iniciativa da ofendida em adotar as medidas cabíveis, com a devida denúncia
.
A seriedade da ameaça não reside na intenção do agente de cumpri-la, mas na sua capacidade de perturbar a paz psíquica da vítima
, o que, no caso, restou inequivocamente demonstrado.

A propósito, como bem destacado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça
“
É inequívoco o dolo na conduta do recorrente, que não apenas proferiu ameaças contra a vítima por telefone, como também se dirigiu à residência dela portando um facão. Tal comportamento evidencia a plena consciência e a vontade deliberada de intimidar a vítima e consumar a ameaça, configurando de forma inquestionável o elemento subjetivo do tipo penal
”
.

Portanto, a conduta do
a
pelante amolda-se com perfeição ao tipo penal do art. 147 do Código Penal. A ameaça de causar mal injusto e grave (morte) foi proferida por meio de mensagens e
áudios,
com o dolo manifesto de intimidar a vítima, que efetivamente se sentiu atemorizada.

Sob outro viés, a Defesa pretende
a redução
da condenação de
reparação de danos à vítima,
ao argumento
de que
"(...) além da condição financeira precária do réu, o valor é manifestamente desproporcional quando comparado ao fixado em casos semelhantes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.

Sem razão, contudo.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença
condenatória,
“
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”
.

Destarte, a
definição do valor da indenização por danos morais
lev
a
em conta diversos fatores que só podem ser plenamente analisados a partir da instrução processual, como a gravidade da violência sofrida, o impacto psicológico na vítima, os elementos probatórios colhidos ao longo do processo e eventuais laudos que atestem as consequências do crime. A fixação de um valor estimado na denúncia, sem a devida apuração desses elementos, poderia resultar em uma quantia arbitrária e dissociada da realidade dos fatos.

No contexto da violência doméstica, as repercussões emocionais e psicológicas para a vítima podem se manifestar de forma contínua e
serem

melhor
avaliadas à luz das provas produzidas no curso da ação penal.

No que tange à alegada hipossuficiência econômica do apelante, verifica-se que não foram juntados aos autos quaisquer documentos que comprovem tal situação. A mera alegação de que o réu é assistido pela Defensoria Pública não é suficiente para afastar ou reduzir a indenização fixada.

A propósito:

“(...)
1
. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.”
(STJ,
AgRg
no
REsp
: 1940163/
TO, Rel.
ª
Min.
ª
Laurita Vaz, Sexta Turma,
j.
22/02/2022)
.

Quanto
à redução do valor da indenização,

entendo que o montante
fixado pelo Juízo de origem
de R$ 5.
648
,00 (cinco mil reais)
mostra-se
razoável e proporcional ao dano causado,
especialmente ao considerar
a gravidade da conduta,
pois
, movido por
interesses financeiros
, ameaçou
e caluniou sua irmã
, causando-lhe intenso abalo psicológico.

I
mpende asserir que o apelante tem capacidade econômico-financeira compatível com o valor arbitrado,
visto que
, ao tempo da prática delito, declarou auferir renda mensal de R$ 4.
5
00,00 (quatro mil e
quinh
entos reais
).

Tais
circunstância
s
justifica
m
a manutenção do
quantum
arbitrado pelo
magistrado
de primeiro grau.
Logo,
não há razões para afastar ou reduzir a indenização fixada na sentença.

No concernente a aplicação de pena, o apelante sustenta que
a fundamentação utilizada pelo sentenciante, consistente na mudança temporária de residência pela vítima, não foi comprovada nos autos. Assim, pugna pela fixação da pena base em seu mínimo legal.

Ao aplicar a pena, o magistrado de origem assim fundamentou:

“(...) f.
Consequências
: Conforme narrado, houve necessidade de a vítima mudar de residência e passar a dormir no local de trabalho do companheiro, algo que fuja da previsão típica.
VALORAÇÃO NEGATIVA
”.

Não obstante os fundamentos aduzidos pelo apelante, tenho que ficou demonstrada que
as consequências do crime praticado extrapolaram
o normal do
tipo penal.
A vítima narrou que
se mudou
para a empresa em que seu marido trabalhava, porque tinha medo do apelante lhe fazer mal maior.

Sobre o tema, já restou decidido
neste E. Tribunal de Justiça que
“
a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime é adequada: a) no crime de ameaça,
em razão da prática perante a filha menor do casal,
gerando mudança de domicílio por temor
; (...)”

(N.U 1000302-61.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Destacamos

Ademais, não há nos autos qualquer indício de que a vítima possuísse motivo para atribuir falsamente os fatos ao apelante, inexistindo contradições que possam comprometer a credibilidade de seu relato.

Por todo o exposto
, em
consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025